Tribunal: TJES
Processo: 5007263-33.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
PROCESSO Nº 5007263-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
SEBASTIÃO PEREIRA VIANA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - INTIMAÇÃO PESSOAL E POR EDITAL PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE PENA - NÃO COMPARECIMENTO - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

-
AUSÊNCIA DE INTERESSE – CONVERSÃO CAUTELAR DA PENA RESTRITIVA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – POSSIBILIDADE - AMPLA DEFESA GARANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. A intimação por edital para comparecimento em Juízo para dar início ao cumprimento de pena é legítima, uma vez que cabe ao apenado
o ônus de
fornecer meios de ser localizado para dar início a reprimenda.

2. Não há nenhuma ilegalidade a se declarar quando a regressão cautelar da pena é operada em razão da inércia do apenado após regular tentativa de intimação pessoal e por edital para dar início ao cumprimento da pena imposta, na medida em que esta se deu nos termos dos Arts. 118, § 1º, da LEP e atendeu ao princípio do devido processo legal.

3.
N
ão há o que se falar em tentar localizar o apenado com a expedição de ofícios a órgãos públicos e privados para a obtenção de seu endereço atual,
posto
que tal ônus cabe tão somente ao apenado e à sua defesa e não ao órgão jurisdicional
.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade,
CONHECER

do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007263-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SEBASTIAO PEREIRA VIANA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007263-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
SEBASTIÃO PEREIRA VIANA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
SEBASTIÃO PEREIRA VIANA
, inconformado com a decisão (evento nº 42.1 - SEEU) proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal de Vitória/ES - Comarca da Capital que, nos autos da Execução Penal nº 2000470-91.2021.8.08.0024, regrediu cautelarmente as penas restritivas de direito por pena restritiva de liberdade, no regime aberto, por não ter sido encontrado para dar início à execução da pena que lhe fora imposta e tampouco atendeu à intimação por edital para tal finalidade.

Sustenta o agravante, que não estão presentes os requisitos que possam autorizar a regressão cautelar, visto que não foram realizados todos os meios disponíveis para a intimação do agravante, sendo a intimação por edital medida excepcional só deve ser utilizada quando esgotados todos os outros meios de diligências (intimação pessoal e expedições de ofícios) para averiguar o endereço do reeducando e, na hipótese dos autos, seria necessário nova intimação em endereço constante nos autos, a saber, RUA DIONIZIO ABAURRE, 543 RESIDENCIAL PRAIA DE CAMBURI – JARDIM CAMPURI – VITÓRIA/ES.

Observa-se que o agravante foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, substituída por pena de multa de 35 (trinta e cinco) dias-multa, pelo crime de lesão corporal (Art. 129, do CP).

Após o trânsito em julgado da decisão, o Juiz da Execução determinou a intimação pessoal do apenado para comparecer ao Cartório para dar início ao cumprimento da pena, que não se realizou, uma vez que no endereço noticiado nos autos, o oficial de justiça não logrou êxito em localizá-lo, conforme consta da certidão de evento nº 15 e 16, tendo o funcionário da justiça informado que
“
conforme o Sr. Agenor, dono do imóvel, o executado é desconhecido, podendo ter sido ex inquilino no seu prédio, não lembrando da parte e nada mais sabendo informar”
.

Diante dessa informação, determinou a intimação do reeducando por edital, o que de fato se deu (evento n° 19 – SEEU), no entanto, depreende-se do evento n° 20.1 - SEEU, que o apenado também não compareceu ao ato.

Em sendo assim,

ante a ausência do apenado na audiência e ainda, por não ter oferecido qualquer justificativa para a sua falta, o Magistrado de primeiro grau acolheu a cota Ministerial (evento nº 23.1 - SEEU) e converteu, cautelarmente, a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime aberto (evento nº 26.1 – SEEU).

Assim, não obstante os judiciosos argumentos lançados pela defesa do agravante, tem-se que a decisão do Juiz da Execução Penal na conversão cautelar da PRD em privativa de liberdade em regime aberto, foi acertada, uma vez que é ônus do apenado manter seu endereço atualizado.

Não se mostra coerente transferir ao órgão jurisdicional o encargo de empreender esforços para localizá-lo, mesmo porque a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do Art. 44, do CP é um benefício concedido ao réu que preenche os requisitos ali dispostos, razão pela qual deve este, ao menos, fornecer meios de ser localizado para dar início ao seu cumprimento.

De igual modo, conforme fundamentado pelo Órgão Ministerial, não cabe ao Juízo das execuções perfazer por todos os endereços do condenado, sendo o bastante a intimação pessoal e por edital realizada no endereço constante na guia de execução penal a fl. 21, id 3089718, conforme consta nos autos (evento nº 15.1,16.1,19.1 e 20.1 – SEEU).

Acerca do tema, vejamos a jurisprudência:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS PARA SUA LOCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DO CONDENADO EM MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO. ARTIGO 367 DO CPP. CUSTAS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
1. Nos termos do disposto no artigo 367 do CPP, é dever do réu manter atualizados todos os seus dados pessoais junto ao Juízo competente, devendo informar, ainda, qualquer alteração de endereço, sob pena de arcar com o ônus de sua desídia. [...] 3. Negado provimento ao recurso. (TJ-MG - AGEPN: 10024160068078001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 04/12/2019, Data de Publicação: 11/12/2019).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - APENADO NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO CONTIDO NOS AUTOS - EFETIVAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA SUA LOCALIZAÇÃO - DESCABIMENTO - OBRIGAÇÃO DO CONDENADO DE MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
-
Ao condenado, em execução da pena, é imposto o dever de manter o seu endereço atualizado, não sendo ônus do Poder Judiciário efetivar diligências no intuito de localizá-lo
. (
TJ-MG
- AGEPN: 10000200116580001 MG,
Relator: Furtado de Mendonça
, Data de Julgamento: 08/09/2020, Data de Publicação: 11/09/2020).

Portanto, estando evidente que houve regular tentativa de intimação para dar início ao cumprimento das penas impostas, não se permite reconhecer nenhuma irregularidade quanto a intimação, uma vez que foram utilizados os mecanismos permitidos por Lei, tão pouco a cassação da conversão cautelar operada, pois essa se deu nos termos do Art. 118, § 1º da Lei de Execuções.

Diante do exposto
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROV
I
MENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº 5007263-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE:
SEBASTIÃO PEREIRA VIANA

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - INTIMAÇÃO PESSOAL E POR EDITAL PARA DAR INÍCIO AO CUMPRIMENTO DE PENA - NÃO COMPARECIMENTO - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

-
AUSÊNCIA DE INTERESSE – CONVERSÃO CAUTELAR DA PENA RESTRITIVA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – POSSIBILIDADE - AMPLA DEFESA GARANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. A intimação por edital para comparecimento em Juízo para dar início ao cumprimento de pena é legítima, uma vez que cabe ao apenado
o ônus de
fornecer meios de ser localizado para dar início a reprimenda.

2. Não há nenhuma ilegalidade a se declarar quando a regressão cautelar da pena é operada em razão da inércia do apenado após regular tentativa de intimação pessoal e por edital para dar início ao cumprimento da pena imposta, na medida em que esta se deu nos termos dos Arts. 118, § 1º, da LEP e atendeu ao princípio do devido processo legal.

3.
N
ão há o que se falar em tentar localizar o apenado com a expedição de ofícios a órgãos públicos e privados para a obtenção de seu endereço atual,
posto
que tal ônus cabe tão somente ao apenado e à sua defesa e não ao órgão jurisdicional
.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em,
à unanimidade,
CONHECER

do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 1 de fevereiro de 2023.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.